Tribunal: TJSP
Processo: 0002421-51.2017.8.26.0459
Classe: Apelação Criminal / Contravenções Penais
Órgão julgador: Alexandre Almeida
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Violência doméstica – Vias de fato contra a ex-namorada – Depoimentos de um dos policiais militares – Prova segura – Agressão praticada no interior da viatura – Princípio da insignificância – Súmula no 539, do Col. Superior Tribunal de Justiça – Não cabimento – Condenação mantida – Substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos – Art. 44, inciso I, do Código Penal – Súmula

Ementa:
Violência doméstica – Vias de fato contra a ex-namorada – Depoimentos de um dos policiais militares – Prova segura – Agressão praticada no interior da viatura – Princípio da insignificância – Súmula no 539, do Col. Superior Tribunal de Justiça – Não cabimento – Condenação mantida – Substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos – Art. 44, inciso I, do Código Penal – Súmula no 588, do Col. Superior Tribunal de Justiça – Não cabimento – Recurso improvido.